Tribunal: TJES
Processo: 5005439-40.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA CONTRADITA E DA VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vancley Nascimento Ribeiro e Luana Simonassi Batista Ribeiro contra acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes, mantendo a improcedência do pedido de usucapião e a procedência parcial da reconvenção para determinar a desocupação do imóvel em 60 dias, sob pena de multa diária. Alegam omissão no julgamento quanto à análise de teses relativas à contradita das testemunhas e à avaliação de seus depoimentos, por suposta contradição e tendenciosidade, requerendo suprimento da omissão e manifestação expressa sobre os pontos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica, as alegações relativas à contradita e à credibilidade das testemunhas arroladas pela parte autora, o que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

4.
A análise do acórdão embargado revela que a matéria relativa à valoração dos depoimentos testemunhais foi apreciada, ainda que não nos termos exatos pretendidos pelos embargantes, o que afasta a alegada omissão.

5. O voto condutor expressamente reconhece a fragilidade da prova oral, indicando que os depoimentos foram contraditórios e insuficientes para caracterizar posse com
animus domini
, enfrentando assim os tópicos VII e VIII da apelação.

6. A irresignação dos embargantes evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível reavaliar o mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A análise genérica, mas suficiente, da prova testemunhal afasta a alegação de omissão quando a decisão embargada enfrenta o núcleo da controvérsia. A pretensão de rediscutir a valoração da prova e o mérito do acórdão não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração. A ausência de manifestação expressa sobre todos os tópicos recursais não configura omissão quando a fundamentação adotada abrange, de forma implícita, os argumentos essenciais ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados nominalmente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-40.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO e outros

APELADO: ANA NERI NASCIMENTO RIBEIRO e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA CONTRADITA E DA VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes, mantendo a improcedência do pedido de usucapião e a procedência parcial da reconvenção para determinar a desocupação do imóvel em 60 dias, sob pena de multa diária. Alegam omissão no julgamento quanto à análise de teses relativas à contradita das testemunhas e à avaliação de seus depoimentos, por suposta contradição e tendenciosidade, requerendo suprimento da omissão e manifestação expressa sobre os pontos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica, as alegações relativas à contradita e à credibilidade das testemunhas arroladas pela parte autora, o que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

4.
A análise do acórdão embargado revela que a matéria relativa à valoração dos depoimentos testemunhais foi apreciada, ainda que não nos termos exatos pretendidos pelos embargantes, o que afasta a alegada omissão.

5. O voto condutor expressamente reconhece a fragilidade da prova oral, indicando que os depoimentos foram contraditórios e insuficientes para caracterizar posse com
animus domini
, enfrentando assim os tópicos VII e VIII da apelação.

6. A irresignação dos embargantes evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível reavaliar o mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A análise genérica, mas suficiente, da prova testemunhal afasta a alegação de omissão quando a decisão embargada enfrenta o núcleo da controvérsia. A pretensão de rediscutir a valoração da prova e o mérito do acórdão não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração. A ausência de manifestação expressa sobre todos os tópicos recursais não configura omissão quando a fundamentação adotada abrange, de forma implícita, os argumentos essenciais ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados nominalmente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO
e
LUANA SIMONASSI BATISTA RIBEIRO
contra o v. acórdão de evento ID nº 12588842, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a improcedência do pedido de usucapião e a procedência parcial da reconvenção para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID nº 12746836), os recorrentes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese defendida no tópico VII da apelação, referente à contradita das testemunhas arroladas pela autora, as quais deveriam ter seus depoimentos desconsiderados; (ii) o acórdão deixou de enfrentar as alegações contidas no tópico VIII da apelação, no qual se sustenta que os depoimentos das testemunhas da autora seriam contraditórios, temerários e tendenciosos; (iii) a omissão quanto aos referidos tópicos compromete o dever de fundamentação e configura negativa de prestação jurisdicional.

C
ontrarrazões apresentadas em ID nº

12932438.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

No caso em análise, os embargantes apontam omissão no acórdão embargado quanto às teses suscitadas nos tópicos VII e VIII do recurso de apelação, concernentes, respectivamente, à contradita das testemunhas da autora e à alegada contradição e tendenciosidade de seus depoimentos.

Todavia, ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi, sim, apreciada, ainda que de forma não explícita ou nos exatos termos pretendidos pelos embargantes. O voto condutor, ao examinar a prova oral produzida nos autos, assim consignou:

“
A prova oral produzida nos autos não se mostrou hígida o suficiente para corroborar a versão de uma ou da outra parte, pois, conforme foi possível extrair dos depoimentos gravados durante audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas confirmaram, todas, a versão da parte que as arrolou, tornando os depoimentos colhidos contraditórios e insuficientes para esclarecer a qualidade da posse dos apelantes.”

E mais adiante:

“
Destarte, os depoimentos das testemunhas arroladas não se mostraram hábeis a confirmar que os apelantes tenham permanecido no imóvel com a presença do animus domini, até porque apenas apontam a posse, sem precisar em que condições essa vem sendo exercida pelos mesmos.”

Portanto, ao afirmar que os depoimentos são contraditórios e insuficientes, o voto reconhece expressamente a fragilidade da prova testemunhal apresentada, inclusive das testemunhas da parte recorrida, o que implica a apreciação das teses lançadas pelos embargantes nos tópicos VII e VIII da apelação.

Assim, não há falar em omissão do julgado, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. A decisão embargada enfrentou a controvérsia central — existência ou não de posse com animus domini — e, para tanto, apreciou o conjunto probatório, inclusive os depoimentos das testemunhas, concluindo que não há prova robusta a amparar a pretensão dos autores.

Na verdade, pretende-se, por via oblíqua, rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível nesta estreita via recursal.

Portanto, o acórdão embargado enfrentou o
s
argumento
s
ora reiterado
s
, não havendo omissão
ou contradição
a ser
em
sanada
s
. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, a qual lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.